Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731352-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. As partes noticiaram o falecimento da agravante, comprovada nos autos pela respectiva certidão de óbito (ID 32635876). 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que aquele Juízo suspendeu o processo e intimou o Espólio de Ivone Pereira do Nascimento para informar se houve abertura de inventário, na forma do artigo 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. No presente recurso, o Espólio de Ivone Pereira do Nascimento compareceu aos autos e requereu a extinção do processo pela perda do objeto. 4. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o julgamento do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. 5. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator